Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700788-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: UNIQUE AAA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRAVADO: CREPES GUGAS LANCHONETE LTDA, LCA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno (ID 59177728) interposto por UNIQUE AAA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS em face da decisão monocrática de ID 58201529, que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto. Em suas razões recursais, o agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de extinção do processo de origem, em razão de vício de representação e do não comparecimento da autora à audiência de conciliação; que, no entanto, o agravo de instrumento foi negado, por não estar inserido nas hipóteses previstas no art. 80 da Resolução n. 20 de 21/12/2021 do TJDFT; que o referido artigo deveria ter sido conjugado com o Enunciado n. 60 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais; que houve uma série de erros procedimentais no processo em primeiro grau, que não podem aguardar o regular trâmite processual para serem sanados, pois versam até mesmo sobre pressupostos essenciais do processo. Requer, assim, seja o recurso recebido e seja exercido o juízo de retratação, para que seja admitido o agravo de instrumento ou seja o recurso submetido à análise do colegiado, para que admita o agravo de instrumento. Não foram apresentadas contrarrazões pela segunda agravada e não foi intimada a primeira agravada. É, em breves linhas, o relatório. Decido. No caso em análise, da análise dos autos de origem, verifica-se que já foi proferida a sentença (ID 200151935). Desta forma, o agravo perdeu o objeto, pois, mesmo que reformada a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento, este deverá ser considerado prejudicado, em razão da superveniência da decisão de mérito nos autos de origem. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda extensão dos pedidos formulados nestes autos. Desta forma, uma vez proferida a sentença com julgamento de mérito na origem, deve-se considerar prejudicado o agravo de instrumento e, consequentemente, o agravo interno que objetiva seu conhecimento, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora